Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735442-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE NEUTON MOURA DA SILVA EMBARGADO: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE NEUTON MOURA DA SILVA em face da decisão monocrática (ID Num. 55977135) que negou seguimento ao recurso extraordinário. Para tanto, alega o embargante, em resumo, omissão quanto ao pleito de condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, realizado em sede de contrarrazões. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Razão assiste ao embargante quanto a inexistência de apreciação do pedido realizado em sede de contrarrazões. Passo agora à análise do pedido. O recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, descabida tal condenação, uma vez que a simples interposição do apelo pela parte recorrente no seu exercício de defesa, não é capaz, por si só, de legitimar a condenação requerida. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo embargante/recorrido. ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão, nos termos acima, sem alterar o resultado. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal